Tribunal: STF
Processo: ARE 1597668
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza reflexa da afirmada violação a dispositivos constitucionais. 

A agravante alega, em síntese, que: 

Fato incontroverso nos autos é a afronta aos artigos 5º, XXI, e 37, caput da Constituição Federal bem como à Orientação Jurisprudencial do STF: Repercussão Geral - RE 573.232 - Tema 82,segundo o narrado no recurso extraordinário.
Importa ressaltar que a decisão guerreada não observou a Ilegitimidade Ativa do Exequente, uma vez que o Município não ostenta a condição de "beneficiário" de título proveniente de "ação coletiva" ajuizada por "associação privada", por falta de "Autorização Expressa" exigida pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL: art. 5º, XXI, e art. 37, caput, da CF; Orientação Jurisprudencial do STF: Repercussão Geral - RE 573.232 - Tema 82.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Inicialmente, ressalto que, nos termos da orientação firmada por esta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. No caso, o acórdão recorrido não tem relação com o Tema nº 82 da repercussão geral nem com os demais Temas apontados, conforme consignado pelo Tribunal de origem, uma vez se discute a existência de óbice processual (preclusão). 

Assim, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, a recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão aqui versada seria de natureza constitucional, além de relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco o ARE 882.864 AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/6/2017:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecido se julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político,social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102,§ 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político,social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

Além disso, conforme consignado, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932). 

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator